Tribunal: TJDFT
Processo: 0711341-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SANAÇÃO SEM EFEITO INFRINGENTE.
I. Detectada omissão no acórdão em relação ao pedido de fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, os embargos de declaração devem ser providos para o fim de supri-la, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
II. Em se tratando de demanda que tem por objeto a condenação da operadora do plano de saúde à obrigação de custear procedimento médico, em tese, os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre 10% e 20% do valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. Na hipótese em que na petição inicial foi estimado o valor da obrigação de fazer, a condenação deve levar em conta o valor da causa que exprime a dimensão econômica do pedido, presente o disposto no artigo 292, inciso V, do Código de Processo Civil.
IV. Recurso provido.